Tribunal: TJMT
Processo: 0003948-07.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003948-07.2015.8.11.0045
Recorrente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
Recorrido: Comércio de Veículos Motos e Transportes Guse Ltda. – ME.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76061954):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMOS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003948-07.2015.8.11.0045, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 92798457.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, e manteve a sentença de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário C/C Repetição de Indébito de código 110013, ajuizada por Comércio de Veículos, Motos e Transportes Guse Ltda. - ME em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrido, para:
a) declarar nulos os contratos realizados que não foram apresentados aos autos, para afastar a onerosidade excessiva, e de consequência determino que seja expurgada do cálculo da instituição financeira, os valores cobrado abusivamente, de modo que, para a fase de adimplemento normal das obrigações pecuniárias, sobre o efetivo valor in natura dos saldos devedores líquidos próprios da conta corrente, incidirão o INPC/IBGE mensal e juros remuneratórios a 12% ao ano, com capitalização anual e, para a fase de adimplemento retardado (se e quando houver mora), deve-se aplicar a correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, com capitalização na forma supra determinada, além da multa de 2%, ambos sobre o débito efetivo (já revisado) vencido e impagos, sendo declarados inválidos e inexigíveis todos os demais encargos originariamente fixados;
b) adequar a taxa de juros efetiva anual em relação a Cédula de Crédito n° B41430247-6, ao percentual máximo de 18,430% ao ano, para o período de adimplemento retardado, com capitalização mensal, juros de mora a 1°/o ao mês, além da multa de 2%, ambos sobre o débito efetivo vencidos e impagos, bem como afastar a incidência do índice CDI/CETIP, substituindo-o pelo INPC;
c) amortizar dos pagamentos realizados com eficácia de quitação e compensação quantum satis, com restituição simples do eventual indébito sobejante, no trato sucessivo do negócio revisado, em observância ao princípio cogente impeditivo do enriquecimento ilícito;
d) declarar descaracterizada a mora; e
e) condenar a requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, este que fixo no percentual de 15%, incidente sobre o valor dado à causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 96006955) e preparado (id 96070471).
Sem contrarrazões, conforme id 99600458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à ausência de abusividade ou desproporção das taxas praticadas em relação à média de mercado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Nos termos do que preceitua a Resolução no 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.
A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis: (...)
Portanto, a comissão de permanência e os demais encargos de inadimplência, embora expressamente pactuados, não podem ser cobradas cumulativamente”. (id 76061954 - Pág. 5/7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à aventada legalidade da taxa de CDI como critério indexador de operações financeiras, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, o recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.